Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. REVISÃO GERAL ANUAL. TESE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. As teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado. Ressalta-se que o acórdão embargado encontra fundamento no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
4. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Em que pese eventual frustração ou sentimento de injustiça do servidor quanto a não implementação do aumento salarial decorrente da lei que o instituiu, por causa da decisão da Suprema Corte, às demais instâncias do Poder Judiciário só cabe aplicar a tese definida no julgamento realizado sob a sistemática constitucional da repercussão geral (art. 102, § 3o, da Constituição Federal). Ademais, em tais casos, não é dado às instâncias ordinárias conferir interpretação diversa a respeito do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Assim, ao admitir o Distrito Federal como interessado no processo, a decisão tomada no RE 905357- RR aplica-se aos aumentos concedidos para os servidores distritais.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.